Tribunal: TJES
Processo: 5020965-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020965-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CELSO BENTO PEREIRA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. EVASÃO. HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA 1.161 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto contra decisão que deferiu o pedido de livramento condicional em favor do apenado, ao fundamento de ausência de requisito subjetivo, em virtude do reconhecimento judicial de falta grave consistente em evasão. O agravado alega que a falta grave ocorreu há mais de 12 meses e, portanto, não deveria ser considerada. Magistrada de primeiro grau manteve a decisão agravada; Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave reconhecida judicialmente, ainda que fora do lapso de 12 meses previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal, impede a concessão do livramento condicional diante da análise global do requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O livramento condicional exige, além do requisito objetivo, o preenchimento do requisito subjetivo do bom comportamento durante toda a execução da pena, nos termos do art. 83, III, “a”, do Código Penal.

4. A evasão do apenado possui natureza permanente e se protrai até a data da recaptura, configurando falta grave recente no histórico prisional, reconhecida judicialmente.

5. A aferição do requisito subjetivo não se limita à inexistência de falta grave nos últimos 12 meses, devendo considerar todo o histórico carcerário do condenado, conforme tese firmada no Tema 1.161 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A existência de falta grave e de histórico de descumprimento de deveres prisionais evidencia ausência de autodisciplina e de amadurecimento necessário à fruição do benefício.

7. O livramento condicional não constitui direito automático, mas medida de política criminal condicionada à efetiva demonstração de esforço de ressocialização pelo apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

________________

Tese de julgamento
: 1. A análise do requisito subjetivo do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal; 2. A prática de falta grave durante a execução da pena, especialmente evasão, afasta o requisito do bom comportamento e impede a concessão do livramento condicional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.161 (REsp 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023); TJES, AgExPe 5004956-72.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Coreia Lima, j. 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5020965-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO
:
CELSO BENTO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. Decisão de mov. 512.1, originalmente do processo nº 2000260-75.2019.8.08.0035 que deferiu o pleito de livramento condicional formulado pelo apenado ao apenado
CELSO BENTO PEREIRA.

Em suas razões recursais, no mov. 534.2 juntadas ao ID 17345438, o
parquet
sustenta que é indevido o deferimento do Livramento Condicional com base em falta grave ocorrida nos últimos 12 (doze) meses, uma vez que foi reconhecida em juízo 01 (uma) falta grave, por evasão ocorrida no dia 27/07/2022 e recaptura em 26/01/2023 (incidente concedido nº 17139457).

Desta forma, pleiteia

a reforma do r.
decisum
para que se revogue o direito ao Livramento Condicional.

Contrarrazões, de mov. 542.1, pelo desprovimento do recurso.

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 544.1 dos autos da execução.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 17656959, pelo provimento do recurso.

Pois bem. O Código Penal prevê em seu art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, a ver:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

O reeducando apresenta, em seu histórico processual e carcerário, uma falta grave recente no ano de 2023, haja vista que a evasão/fuga possui natureza permanente, perdurando até a data da recaptura em 26/01/2023, conduta já reconhecida judicialmente

Não obstante o agravante tenha apresentado o comportamento inadequado do reeducando no curso da execução, a Magistrada de primeiro grau decidiu indevidamente ao deferir o pleito de livramento condicional, posto que não se verifica o preenchimento do requisito do art. 83, III, “a”,
“bom comportamento durante a execução da pena”
, haja vista ter cometido a prática de falta grave.

O juízo de origem, no mov. 512.1, entendeu que: a) o requisito objetivo estaria atendido, conforme cálculos do SEEU; b) o requisito subjetivo também estaria presente, limitando-se a reconhecer a inexistência de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, “b”, CP), com base em atestado de conduta carcerária.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no TEMA 1.161, proferiu a seguinte tese:

Tese 1.161: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (REsp n. 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, Julg. 24/05/2023, DJe: 01/06/2023)

Portanto, a falta disciplinar e o ato de indisciplina praticado no decorrer da Execução Penal justificam o indeferimento do benefício requerido, com base na necessidade de se aferir o comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Nesse sentido, é o que se colhe do julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIMENTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. ATOS DE INDISCIPLINA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diferentemente do que pontua a Defesa, a decisão de movimento 288.1, embora concisa, analisou detidamente as pretensões, indeferindo o livramento condicional e a progressão de regime de forma fundamentada. 2. Inexiste a aventada nulidade do exame criminológico, por não estar confeccionado por psiquiatra, fato incontroverso nos autos, conforme se depreende da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Muito embora o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo, agiu com acerto o magistrado de origem ao indeferir o requerimento de livramento condicional, em razão de o mesmo ter cometido falta grave e atos de indisciplinas, consignados no exame criminológico, o que resultou no não preenchimento do requisito subjetivo (art. 83, III do CP). Tema 1161 do STJ. 4. Por fim, quanto ao pedido subsidiário, in casu, progressão de regime, resta prejudicado, conforme evidenciado pela Procuradoria de Justiça, “haja vista que após a prolação da decisão ora agravada o Juízo da Execução proferiu novo decisum, [favorável], em data de 28 de junho” do corrente ano. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AgExPe 5004956-72.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Coreia Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe: 16/10/2023)

Frise-se que o deferimento do livramento condicional não se configura como um direito automático do condenado e constitui-se verdadeira recompensa ao esforço de ressocialização e disciplina no cumprimento da sanção penal.

No presente caso, o comportamento do reeducando revela a ausência de amadurecimento e de autodisciplina, não bastando o mero decurso de tempo ou o cumprimento do requisito objetivo, sendo, portanto, imprescindível a análise rigorosa dos elementos subjetivos, que não se satisfazem apenas com juntada de atestado de conduta carcerária.

Desse modo, a reforma da decisão que deferiu o benefício do livramento condicional é medida que se impõe.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão, para
REVOGAR
o livramento condicional concedido ao agravado
CELSO BENTO PEREIRA
, determinando o prosseguimento da execução penal no regime prisional adequado, até que preencha satisfatoriamente o requisito subjetivo, conforme análise global de seu histórico prisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.